Tribunal: TJDFT
Processo: 0717556-20.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717556-20.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASCESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: D. C. DE MELO - ME DESPACHO Por meio da petição de ID 21640543, os procuradores da apelante anunciam que, no feito de origem, foi determinada a convolação da recuperação judicial em falência, consoante faz prova a sentença carreada para o presente recurso (ID 21640541). Destarte, importa que a empresa ora apelante seja substituída por sua massa falida, cuja representação fica a cargo do administrador judicial, nos termos do artigo 22, inciso III, alínea c, da Lei n° 11.101/2005, c/c o artigo 75, inciso V, do Código de Processo Civil. Desse modo, intime-se a massa falida de BRASCESTAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, na pessoa de seu administrador judicial, cujos dados estão indicados na petição de ID 21640543, a fim de promover a regularização processual, bem como requerer o que entender de direito, no prazo de 10 dias. Após, uma vez realizadas as alterações necessárias no sistema, retorne o feito concluso. Ao ensejo, determino a retirada do recurso da pauta de julgamento da 43a sessão ordinária virtual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 25 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator